Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DECADÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE GÊNEROS. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. DISTINGUISHING. TEMA 943 DO STJ. AFASTADO. FONTE DE CUSTEIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de omissão e contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não de tais vícios demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há que se falar em vício de omissão no acórdão que afastou a decadência prevista no artigo 178, II, do Código Civil ao entendimento de que o pedido autoral não estaria relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou outro vício de consentimento, mas na violação do princípio constitucional da isonomia, que inclusive foi objeto de análise em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, cuja tese foi aplicada ao caso em análise.
3. O acórdão foi claro ao afastar a aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça entendendo pela possibilidade de análise da inconstitucionalidade da cláusula contratual do novo plano em razão da ausência de isonomia entre os percentuais aplicados com distinção de gênero dos participantes, alinhando-se ao entendimento vinculante do Tema 452 do STF.
4. Decorre do artigo 927 do Código de Processo Civil que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, com o instituto do distinguishing.
4.1. A aplicação do instituto do distinguishing pressupõe a não aplicação do enunciado paradigma. O acórdão impugnado não aplicou o instituto, tendo em vista que considerou enquadrado o caso em análise ao paradigma.
5. Não há contradição no acórdão que fundamentou de forma clara e coerente entendendo que a parte autora já contribuiu nos mesmos percentuais que os filiados do sexo masculino, não havendo que se falar em formação da fonte de custeio, pois esta já está formada.
6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.